Tribunal: TJDFT
Processo: 0742320-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742320-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ROCHA IMBROISI, MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE HUMBERTO MACEDO DE GOIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Pedro Rocha Imbroisi e Outra em face da r. decisão (ID 52016039) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor de José Humberto Macedo de Gois, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia da Execução. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 52053593). Em consulta ao processo de referência (autos no 0738147-79.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 17/10/2023, foi proferida decisão atribuindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução (ID 175315865, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator